Tribunal: TJBA
Processo: 8000975-43.2018.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000975-43.2018.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDA DE MOURA SANTOS

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que determinou a expedição de requisição de precatório no valor de R$ 20.969,84, com o destaque de 25% referentes a honorários advocatícios contratuais, nos termos do contrato acostado aos autos.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível o destaque de honorários advocatícios contratuais diretamente do valor a ser requisitado por precatório, desde que comprovada a existência de contrato previamente ao pedido.

III. Razões de decidir
A legislação permite o pagamento direto de honorários contratuais ao advogado mediante apresentação do respectivo contrato antes da expedição do precatório, conforme previsto no art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994.
A Resolução nº 303/2019 do CNJ regulamenta a forma de pagamento dos honorários contratuais mediante dedução da quantia devida ao cliente.
A jurisprudência do STJ confirma a validade do destaque contratual de honorários desde que preenchidos os requisitos legais, o que ocorreu no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítimo o destaque de honorários advocatícios contratuais do valor do precatório, desde que comprovada a existência de contrato firmado entre advogado e cliente, apresentado antes da expedição da requisição. 2. A dedução do valor contratual está respaldada pelo art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/1994 e pela Resolução CNJ nº 303/2019.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8000975-43.2018.8.05.0258, oriundos da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Teofilândia/BA, tendo, como Apelante,

MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

e, como Apelada,
RAIMUNDA DE MOURA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA